Tribunal: TJMT
Processo: 0001476-37.2014.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001476-37.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANIZIO FRANCISCO DA SILVA (VÍTIMA), MARIA PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MOISES GOMES - CPF: 724.182.061-49 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARCIO JOSÉ FINGER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO –
DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA, DEMONSTRANDO QUE O ROUBO PRATICADO PELO APELANTE ATINGIU BENS INDIVIDUAIS DISTINTOS – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1.
PRETENSA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO APTO A CONFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – ACUSADO RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS POR SUA COMPLEIÇÃO FÍSICA, SUBSISTINDO, AINDA, A APREENSÃO DA
RES FURTIVAE
EM SEU PODER – 2.2.

ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – IDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MIGRAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO – PRECEDENTES DO STJ – 2.3. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H” – CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE DE NATUREZA OBJETIVA – IDADE DE DUAS DAS VÍTIMAS DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS –
2.4. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL PARA 1/5 (UM QUINTO) – DENÚNCIA E CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE A ATUAÇÃO DO APELANTE ALCANÇOU O PATRIMÔNIO DE TRÊS VÍTIMAS DISTINTAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 35 TCCR/TJMT – PENA FINAL READEQUADA –
2.5. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E PENA DEFINITIVA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – DICÇÃO DO
ART. 33, §2o, ALÍNEA
A
, DO CP
– PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Conquanto o
Parquet
não tenha se reportado expressamente ao concurso formal de crimes de roubo na classificação jurídica estabelecida na denúncia, tal circunstância foi suficientemente apontada no decorrer da exposição do fato criminoso, cuja narrativa contempla a conclusão de que a ação do apelante e seu corréu atingiu bens individuais de várias vítimas, individualmente identificadas, o que restou amplamente confirmado no decorrer da instrução criminal. Destarte, tendo o d. juízo
a quo
aplicado o instituto jurídico da
emendatio libelli
,
de maneira pertinente e em atenção às diretrizes do art. 383 do Código de Processo Penal, não há falar em violação aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, ante o reconhecimento do concurso formal de crimes.

2.1. A despeito do esforço defensivo em colacionar argumentos jurídicos para afastar o édito condenatório, impositiva a manutenção da r. sentença, pois, preso o agente na
posse
de parte da
res furtiva
e de indumentária reconhecida pelas vítimas como utilizada no momento do ilícito, sendo ainda apontado como um dos autores em razão de sua compleição física, recai sobre ele a presunção de autoria e o ônus de comprovar a licitude do objeto, encargo do qual não se desvencilhou, ressaindo isolada e destituída de qualquer amparo probatório sua alegação de inocência.

2.2. Diante da pluralidade de
causas
de
aumento
de pena no crime de
roubo
, escorreita a migração de uma delas para a primeira etapa do cálculo penal a fim de macular as circunstâncias do crime, mantendo-se a pena-base acima do mínimo legal, tal qual procedeu a d. magistrada sentenciante. Precedentes do STJ.

2.3. Incabível o decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
h
, do Código Penal, quando há nos autos documento elaborado perante a autoridade policial, indicando que duas das vítimas lesadas contavam com mais de 60 (sessenta) anos de idade quando do ilícito, sendo ainda fornecidos documentos pessoais que permitem a conferência do referido dado.

2.4. Pertinente a readequação, de ofício, do aumento correspondente ao concurso formal para a fração de 1/5 (um quinto), a fim de guardar proporção com a quantidade de patrimônios atingidos com a ação protagonizada pelo apelante, e que,
in casu
, a teor do narrado na exordial acusatória e do aferido na instrução do feito, revela o total de três vítimas.

2.5. Mesmo readequada a pena imposta ao apelante, o
quantum
total
persiste superior a oito anos de reclusão,
ensejando a manutenção da forma mais gravosa para o cumprimento da pena, qual seja, o inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, alínea
a
, do CP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MOISÉS GOMES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MOISÉS GOMES
em face da r. sentença vista no ID 24416966, proferida
pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal
n.o 1476-37.2014.811.0055 – código 163965, que o
condenou
pela prática, em concurso formal (quatro vítimas), do crime previsto no
artigo 157, §2.o, incisos I e II, do Código Penal

[anterior à Lei n.o 13.654/2018], impondo-lhe a pena total de
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
37 (trinta e sete) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

No bojo da mesma r. sentença, assentou-se a extinção da punibilidade do codenunciado
Márcio José Finger
, em razão de sua morte, com fulcro no art. 107, inc. I, do CP.

Por meio das razões recursais anexadas no ID 24416976 ao ID 24416977, o apelante argui,
preliminarmente
, a
nulidade parcial da sentença por violação
ao princípio da correlação
, porquanto a pluralidade de vítimas não fora narrada na denúncia e estas sequer foram ouvidas em juízo, ao que acresce o pleito sucessivo de
exclusão da causa de aumento
correspondente ao concurso formal.

No mérito, a defesa vindica a
absolvição

em razão da
insuficiência de provas
, diante da falta de reconhecimento pessoal do acusado, tendo como tese subsidiária a
desclassificação
da conduta para o
crime de receptação
. Por fim, é vindicada a
readequação da pena final
imposta a fim de ver estabelecida a sanção basilar no mínimo legal e afastada a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
h
, do CP, à míngua de comprovação da senilidade das vítimas, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da sanção.

Em contrarrazões registradas no ID 24417472 ao ID 24417474, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 2825975, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE PARCIAL
DA R. SENTENÇA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO
do apelo manejado por
MOISÉS GOMES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ultrapassado o juízo positivo de admissibilidade, a tese preliminar de nulidade parcial da r. sentença tem como sustentáculo a alegação de que o concurso formal de crimes não foi narrado pelo
Parquet
na exordial acusatória, motivo pelo qual seu reconhecimento em prejuízo do réu deveria ser sanado nesta instância revisora, seja com a declaração da nulidade arguida ou com a exclusão da causa de aumento correspondente ao concurso formal.

Malgrado o inconformismo, entendo que
a tese não merece prosperar
.

Não se ignora que o representante ministerial atuante em 1a instância não lançou mão da melhor técnica ao redigir a preambular acusatória, à medida que não mencionou de forma expressa a existência do concurso formal de delitos, sobretudo ao apontar a capitulação jurídica em que reputou incurso o denunciado.

Contudo, sabe-se que o acusado se defende dos fatos narrados na inicial acusatória e não da capitulação que lhes foi dada pelo Ministério Público, tanto que, a teor do instituto da
emendatio libelli
, ao juiz é permitido atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia, ainda que em consequência disso seja necessário aplicar pena mais grave, contanto que não modifique a descrição do fato narrado na exordial acusatória, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, assegurando a ocorrência no Processo Penal do também princípio da livre dicção do direito (
iura novit cúria
), no qual resta consubstanciado que cabe ao juiz conhecer e cuidar do direito (
narra mihi factum dabo tibi jus
).

In casu
, examinando atentamente os termos da denúncia oferecida em desfavor do apelante, percebe-se que, embora o Ministério Público não tenha se reportado de forma expressa à existência do concurso formal de crimes de roubo, não é necessário maior esforço cognitivo para compreender que a ação do acusado atingiu a integridade física e o patrimônio individual de vítimas diferentes, circunstância essa que ressai evidente a partir de uma singela leitura da narrativa fática exposta na preambular ministerial, máxime a pluralidade de pessoas feitas reféns pelo acusado e seu comparsa, e de objetos subtraídos.

A propósito, colaciono o trecho pertinente da denúncia:

“FATO 01

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 15 de dezembro de 2013, por volta das 20h00min, na propriedade rural denominada “Cabeceira da Boa Vista”, localizada no Distrito de Progresso, neste município e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados MOISÉS GOMES e MÁRCIO JOSÉ FINGER, mediante grave ameaça exercida com emprego de duas armas de fogo, uma tipo espingarda (não apreendida) e uma pistola calibre nominal 380 ACP, cor preta (apreendida), subtraíram para si coisas alheias moveis, consistente na quantia monetária de R$ 5.500,00, três celulares, duas facas de cabo de madeira, duas lanternas, uma espingarda calibre 22, munições de calibre 22 e uma mochila infantil de cor vermelha.

[...]

Apurou-se que, na data, local e hora do fato 01,
a vítima Anízio Francisco da Silva, sua esposa Maria Pereira da Silva e duas crianças, netos de ambos,
estavam em sua residência, quando os denunciados
munidos de arma de fogo, MOISES munido de uma espingarda (não apreendida) e MARCIO munido de uma pistola 380 (apreendida), encapuzados
, adentraram ao local e anunciaram o assalto.

Ato contínuo,
um dos denunciados
vigiou as vítimas
, enquanto o outro vasculhou a residência em busca de armas e objetos de valor, oportunidade em que a todo momento
as vítimas
eram ameaçadas de morte, acaso reagissem.
Em sequência, os denunciados subtraíram os objetos descritos no fato 01, levaram as vítimas para um quarto da residência, deixando-os trancados e evadiram-se do local.”
(Grifei).

Destarte, por mais que a causa de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes não conste na classificação jurídica estabelecida na denúncia, sua presença foi suficientemente apontada pelo Ministério Público no decorrer da exposição do fato criminoso, cuja narrativa contempla a conclusão de que o roubo perpetrado pelo apelante atingiu bens individuais múltiplos, conquanto tenha indicado inicialmente como vítimas apenas o
Sr. Anízio Francisco da Silva
e a
Sra. Maria Pereira da Silva
(ID 24411453 – p. 4)
,
mesmo que integrantes do mesmo núcleo familiar.

Além disso, por ocasião das alegações finais o
Parquet
fora enfático em destacar a incidência do concurso formal na hipótese, de forma que é perfeitamente possível seu reconhecimento pela magistrada sentenciante, sem que configure violação aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa.

Por sinal, tal circunstância restou amplamente demonstrada no decorrer da instrução criminal, consoante se infere do boletim de ocorrência anexado no ID 24411462, quando foram apontadas como vítimas
Antenor Francisco da Silva
[enquanto proprietário da espingarda e das munições calibre 22]
, Anízio Francisco da Silva
[dono da lanterna, facas e de parte do valor em dinheiro subtraído] e
Maria Pereira da Silva
[uma vez que a outra parte do valor em espécie subtraído corresponderia a seus proventos de aposentadoria]; sem olvidar da propriedade individualizada da mochila infantil e do celular apreendidos pertencentes à neta do
Sr. Anízio
e
Sra. Maria
; inclusive, a mãe da criança,
Alice Maria da Silva
, filha destes, trouxe aos autos nota fiscal do referido aparelho telefônico (ID 24411993).

Ademais, os depoimentos prestados em juízo pelas vítimas
Sr. Anízio e Sra. Maria
ratificam as declarações na fase extrajudicial, e, jungidos aos demais elementos de convicção amealhados aos autos, se prestam a evidenciar de maneira assaz a pluralidade de patrimônios atingidos pela ação protagonizada pelo apelante, tal como destacado na r. sentença objurgada, tendo aquela magistrada
a quo
ponderado:

“As vítimas, quando auscultadas em Juízo, confirmaram, de forma harmônica e indene de dúvidas que, de fato, no dia em questão, dois homens encapuzados e na posse de uma espingarda e uma pistola, adentraram o imóvel e, após anunciarem o assalto, subtraíram a quantia pecuniária de R$ 5.550,00 (cinco mil, quinhentos e cinquenta reais), pertencentes as vítimas
Anízio
e
Maria
; uma arma de fogo e munições pertences ao filho daqueles, bem como, uma mochila e um aparelho celular pertence a uma neta dos ofendidos (
Lorraine
).” – sic
ID 24416967 – p. 3 – destaques no original.

Neste contexto, não há como negar que fora devidamente oportunizado ao acusado defender-se, durante todo o processo, da imputação dos delitos de roubo cometidos em concurso formal, porquanto os desdobramentos de sua ação, refletindo na liberdade ambulatorial de vários indivíduos e em patrimônios distintos, ressai inconteste da descrição fática contida na denúncia, dada a diversidades de bens subtraídos, de modo que, a individualização deficitária das vítimas não enseja obscuridade ou omissão na narrativa fática, ainda mais quando se viu elucidada durante a instrução processual.

Por conseguinte, não há falar em desrespeito aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, a ensejar a reforma do
decisum
objurgado, pois vã a alegação de surpresa ou prejuízo à defesa do acusado.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como vem reiteradamente decidindo este e. Sodalício, a par do que se vê dos arestos abaixo ementados:

“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. FATOS DEVIDAMENTE NARRADOS NA INICIAL. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA PELO MAGISTRADO. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal.
2. Havendo adequada descrição dos fatos na exordial acusatória - como ocorre na hipótese -, não há ofensa ao referido postulado quando o magistrado, autorizado pela norma contida no artigo 383 do Código de Processo Penal, lhes atribui definição jurídica diversa da proposta pelo órgão acusatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ – AgRg no AREsp 1082662/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017). Negritei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, § 2o, INCISOS I E II, C/C ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO DEFENSIVA – DENÚNCIA QUE DEIXOU DE FAZER A EXATA CORRESPONDÊNCIA ENTRE OS BENS SUBTRAÍDOS E AS VÍTIMAS ATINGIDAS – NULIDADE DA SENTENÇA – QUINTA VÍTIMA INDICADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMAS DIVERSAS – BENS PERTENCENTES A PATRIMÔNIOS DISTINTOS – CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO – FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE VÍTIMAS – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL – REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – SÚMULA 719 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Se a denúncia atendeu aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, relatando o crime de roubo, contra diversas vítimas que estavam na mesma residência, prescindível individualizar a quem pertencia cada objeto subtraído
; até porque essa situação foi, devidamente, desvendada na fase policial e na fase judicial, uma vez que a sentenciante apreciou corretamente as provas colhidas em relação à narrativa descrita na denúncia.
O fato de uma quinta vítima não ter sido arrolada na denúncia e, sim, durante a instrução criminal, após a oitiva de outras vítimas, não afronta o Princípio da Correlação, até porque, a sentença decidiu sobre os fatos descritos na denúncia, vinculando-se às narrativas lá inseridas
. Detectadas as cinco vítimas, alvo do injusto de roubo, escorreita a fração utilizada pela magistrada quanto ao aumento de pena decorrente do concurso formal. [...].”
(TJMT – N.U 0037099-36.2016.8.11.0042, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). Negritei.

Com essas considerações, não há espaço para a alegação de que o recorrente foi condenado por fato diverso do que lhe foi imputado, restando confirmado o insucesso da pretensão

formulada pela defesa em sede preliminar, a qual se vê
REJEITADA
, mantendo-se a incidência do concurso formal de crimes.

É como voto a preliminar.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar de nulidade, verte da denúncia, especificamente em relação ao apelante, que no dia 15/12/2013, por volta das 20h00, na propriedade rural denominada “
Cabeceira da Boa Vista”
, localizada no Distrito de Progresso, no município de Tangará da Serra/MT, o acusado
MOISÉS GOMES
,

na companhia do codenunciado
Márcio José Finger

(falecido durante a instrução), mediante grave ameaça exercida com emprego de duas armas de fogo, sendo uma tipo espingarda (não apreendida) e uma pistola calibre nominal 380 ACP, cor preta (apreendida), subtraíram coisas alheias móveis consistentes na quantia monetária de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), 03 (três) aparelhos celulares, 02 (duas) facas de cabo de madeira, 02 (duas) lanternas, 01 (uma) espingarda calibre 22, munições de calibre 22 e uma mochila infantil de cor vermelha.

Ainda segundo a narrativa ministerial, restou apurado que o apelante e o corréu adentraram na residência rural encapuzados, estando o ora apelante
MOISÉS
munido com uma espingarda e
Márcio

ostentando uma pistola calibre 380. Nesse ínterim, um dos acusados vigiava as vítimas
Anízio Francisco da Silva
,
Maria Pereira da Silva
e duas crianças (netos do casal), ameaçando-os de morte caso reagissem, enquanto o outro vasculhava a residência e separava os itens referidos alhures.

Por fim, as vítimas foram trancadas em um dos cômodos da residência, oportunidade na qual os agentes empreenderam fuga na posse da
res furtivae
.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões defensivas.

1.

Da almejada absolvição por insuficiência de provas
, subsidiada por pedido de desclassificação para o crime de receptação:

Malgrado o inconformismo da i. defesa, argumentando que as provas coligidas nos autos não demonstram, indene de dúvidas, a participação do apelante no ilícito, notadamente diante da inexistência de reconhecimento pessoal, o que, viabilizaria sua
absolvição
, e, subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta que lhe é imputada para o crime de
receptação
,

concluo que a pretensão defensiva não merece acolhida.

Isso porque, a
materialidade delitiva
está satisfatoriamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito visto no ID 24411455, boletim de ocorrência (ID 24411462), auto de apreensão e termos de exibição e apreensão anexados no ID 24411463 e ID 24411991, relatórios policiais (ID 24411464 e 24411995), termo de reconhecimento de objeto (ID 24411465), autos de reconhecimento de pessoa e objetos (ID 24411466 e ID 24411468), autos de avaliação (ID 24411989), termo de restituição (ID 24411991), termo de exibição e apreensão (ID 24411993), além dos depoimentos colhidos durante o trâmite processual.

No tocante à
autoria delitiva
, malgrado o acusado
MOISÉS GOMES
tenha feito uso do seu direito constitucional ao silêncio durante a fase investigativa (ID 24411457) e, em juízo, assegurado sua inocência, denota-se que não se opôs às provas no sentido de que estava na posse da
res furtiva
no momento da ação policial, alegando, contudo, desconhecer a origem ilícita dos objetos que supostamente recebera de seu cunhado, o corréu

Márcio José Finger.

Cumpre esclarecer que, no intuito de se ver livre do ilícito penal, o apelante afirmou que no dia do fato teria se ausentado de sua residência a fim de auxiliar o corréu
Márcio
na retirada de leite, razão pela qual foi com este até seu sítio. Todavia, por razões que desconhece, seu cunhado (e corréu)
Márcio
deixou os afazeres rurais e tomou rumo ignorado, retornando apenas no outro dia, quando afirmou ter encontrado uma mochila infantil com duas facas e um celular no caminho de regresso, e os franqueou ao ora apelante.

Todavia, a versão defensiva se apresenta questionável já neste primeiro momento na medida em que, muito embora o acusado afirme que sua irmã
Marilda
tenha permanecido no sítio e poderia confirmar sua versão, é certo que tal testemunha não fora sequer arrolada por sua defesa, inexistindo nos autos a oitiva desta ao menos durante a fase extrajudicial, quando da prisão de seu esposo (o corréu
Márcio)
.

N’outro giro, as testemunhas da defesa ouvidas em juízo,
Rosilda de Jesus Santana, Elizangela Pereira de Andrade dos Santos
e
Dionei de Assis do Nascimento
, nada souberam esclarecer sobre o fato, limitando-se a destacar aspectos da conduta social do acusado (ID 24417477).

O corréu
Márcio José Finger
,
ouvido apenas na fase extrajudicial, apresentou narrativa que se contrapõe à sustentada pelo ora apelante, por sinal atribuindo a
MOISÉS
o envolvimento com os bens de origem ilícita apreendidos em sua residência (ID 24411459). Registre-se que esta prova deve ser tida por irrepetível, diante da certidão de óbito juntada no ID 24414968, agregando o rol de elementos existentes nos autos que questionam a verossimilhança da inocência alegada pelo ora apelante.

A despeito do que pretende incutir a defesa, o fato das vítimas terem narrado que os infratores estavam com os rostos cobertos por capuzes na hora do ilícito não afasta a responsabilidade penal do acusado, como acertadamente destacou a d. magistrada sentenciante.

Isso porque, durante as investigações policiais, foram encontradas na residência do apelante
MOISÉS
, não só parte da
res furtiva
(duas facas, mochila e celular), mas também uma calça jeans e uma jaqueta de couro (vestimentas visivelmente sujas de barro), além de uma mochila com estampa camuflada, itens que foram prontamente reconhecidos pelas vítimas
Anízio
e
Maria
como sendo análogos às vestimentas utilizadas por um dos assaltantes, conforme consta do relatório policial anexado no ID 24411464.

A propósito, na residência do corréu
Márcio
, também foram encontradas vestimentas igualmente sujas de barro, além de uma arma de fogo e dois capuzes improvisados, todos

identificados pelas vítimas
Anízio
e
Maria
como análogos aos itens utilizados no ilícito (ID 24411464), bem como uma lanterna, idêntica à subtraída da residência do casal.

Nesse contexto, dúvida razoável acerca da autoria do apelante não subsiste diante da apreensão de parte da
res furtiva
em sua posse, além de roupas sujas de barro, identificadas pelas vítimas, tendo
Anízio
e
Maria
se atentado para as peculiaridades geográficas de sua propriedade, informando perante a autoridade policial que
“havia muito barro, pois havia chovido bastante naquele dia
[dos fatos]
e no dia anterior”
– ID 24411992.

Não fossem suficientes tais minúcias, os ofendidos reconheceram o réu, pois
“[...] Observando atentamente para o senhor MOISES GOMES, o reconhecedor afirmou que as características físicas (altura e porte físico) de referida pessoa sao semelhantes às do indivíduo que empunhando uma arma longa tipo espingarda calibre 12 praticou um assalto contra a sua família.”
– ID 24411466 – p. 1 e ID 24411468 – p. 3.

Em arremate, não se descuida o teor das declarações do investigador da polícia civil
Antenor Francisco da Silva
, filho do casal de idosos
Anízio
e
Maria
,

e proprietário da arma de fogo calibre 22 subtraída, pontuando que as diligências policiais foram inicialmente direcionadas à residência do acusado
MOISÉS
diante da existência de investigações preliminares, dando conta do envolvimento dele em ilícitos semelhantes, cujos alvos eram propriedades rurais naquela região.

Tal testemunho se presta, outrossim, a mitigar a tese de que o apelante apenas detinha a posse dos bens ilícitos, uma vez que o investigador
Antenor Francisco da Silva
é firme em pontuar que ao questionar o réu
MOISÉS
acerca da localização das espingardas (tanto a ostentada durante o ilícito, como aquela subtraída), este prontamente indicou a residência do corréu
Márcio
, e lá lograram encontrar outra arma de fogo reconhecida pelas vítimas e parte da
res furtiva
(ID 24411456 e ID 24417477), circunstância indicativa de sua autoria
.

Concatenando tais elementos de convicção, percebe-se que a tese defensiva se limita a confusas ilações, desprovidas de embasamento probatório, enquanto que a versão apresentada pelo Ministério Público restou satisfatoriamente demonstrada, notadamente pelos objetos apreendidos na posse do ora apelante, situação que inverte o ônus da prova e do qual não se desincumbiu a defesa; ainda mais quando coligados aos reconhecimentos realizados pelas vítimas, os quais apontam o acusado
MOISÉS
como protagonista do ilícito patrimonial apurado, não havendo falar que a conduta do apelante se resumiu à mera recepção da
res furtiva
.

Nesse contexto fático-probatório, outra conclusão não pode ser encontrada senão aquela proferida pelo d. juízo
a quo
, em harmonia com o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - PALAVRAS DA VÍTIMA - VALIDADE PROBATÓRIA - RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. A apreensão da res furtiva em poder do acusado, sua confissão extrajudicial, e, ainda,
o reconhecimento parcial feito pela vítima, que apontou o réu como possuidor de características físicas semelhantes a um dos autores do crime, são suficientes para lastrear uma condenação
.”
(TJMG – Apelação Criminal, 1.0024.12.091802-4/001, Relator (a): Des. (a) Denise Pinho da Costa Val, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/05/2016, publicação da súmula em 25/05/2016) – destaquei.

“[...] ‘Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria dos crimes de roubos ante a prova colhida nos autos que é coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra das vítimas, que descreveram detalhadamente a empreitada criminosa e identificou o réu como o autor dos crimes, o que foi corroborado pelos depoimentos dos policiais’ (TJMT, Ap no 152827/2017).
‘Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo , é inadmissível que a versão apresentada pelos réus se sobreponham à palavra segura da vítima [...]; além de ser totalmente válido o reconhecimento pessoal dos réus, ainda que no momento da ação delitiva utilizassem capacetes, porquanto [...] visualizaram o semblante dos agentes pelas viseiras transparentes e os reconheceram, também, pelas características físicas e suas vozes, sendo suficientes os elementos de provas para amparar a condenação
.’
(TJMT, Ap no 47137/2018). [...].” (TJMT – N.U 0002141-84.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) – destaquei.

Dessarte, fragilizada
a versão do apelante de que não teria participado dos roubos, é certo que diante dos elementos extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, não há como acolher o pleito absolutório, além de ser incabível cogitar a desclassificação para o crime de receptação, de maneira que a
manutenção da r. sentença condenatória se faz mister
.

2.

Da readequação da pena-base para o mínimo legal:

O pleito subsidiário da defesa a fim de ver readequada a pena imposta, igualmente está fadado ao insucesso.

Conquanto se destaque a necessidade de todas as circunstâncias judiciais serem ponderadas como favoráveis ao acusado, com o fito de ser fixada a
pena-base no mínimo legal
, do teor da r. sentença vergastada, vê-se que tão somente o vetor das
circunstâncias do crime
foi negativado em razão da migração de uma daquelas duas causas de aumento reconhecidas na sentença (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), especificamente a que se refere ao emprego de armamento, tendo aquela d. magistrada sentenciante filiado-se ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e se valido do critério aritmético de 1/6 (um sexto) para exasperar a pena basilar (ID 24416968).

É cediço que a providência adotada na r. sentença, apesar de questionada pela defesa, se coaduna com o entendimento jurisprudencial e se harmoniza ao
Enunciado Orientativo n.o 32 da TCCR
deste e. Tribunal de Justiça, dispondo que
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
,

logo, a negativação questionada pela defesa não merece reparos.

E, ao fim e ao cabo, o
quantum
de recrudescimento de 08 (oito) meses se revela justo e necessário no caso dos autos, notadamente diante da notícia do emprego de duas armas de fogo diferentes (espingarda e pistola) para a consumação do ilícito, sendo constatada a eficiência e a potencialidade lesiva de uma destas (ID 24411990), a justificar a maior reprovabilidade refletida na pena.

3.

Do pleito de exclusão da agravante prevista no art. 61, II,
h,
do CP – vítimas idosas:

Da mesma forma, o afastamento da agravante genérica prevista no artigo 61, II, alínea
h
, do Código Penal, postulado pela defesa sob o fundamento de que não há comprovação nos autos quanto à senilidade das vítimas
Anízio
e
Maria
, igualmente
não merece prosperar
.

No caso específico do crime cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, tem-se um critério cronológico muito bem delimitado, capaz de ser aferido facilmente pelos documentos pessoais
,
in casu
, vistos na qualificação das vítimas idosas,
Sr. Anízio Francisco da Silva
e
Sra. Maria Pereira da Silva
, apresentados perante a autoridade policial, constando as respectivas datas de nascimentos e os números dos registros gerais (RG),

juntados no ID 24411465 e ID 24411468, comprovando satisfatoriamente que na data do roubo perpetrado pelo apelante,
Anízio
possuía
73 (setenta e três) anos de idade
e
Maria
contava com
70 (setenta) anos de idade
.

Por tais razões, entendo pelo
não afastamento da agravante genérica
prevista no artigo 61, II, alínea
h
, do Código Penal.

4.

Providência de ofício:

Por oportuno, procedo
ex officio

à
readequação da fração aplicada à conta do concurso formal de crimes
, porquanto, muito embora a ação do acusado tenha alcanço quatro esferas patrimoniais distintas, é certo que a violência e grave ameaçada exercida no ilícito não alcançou a suposta vítima
Antenor
, enquanto proprietário da espingarda calibre 22 subtraída.

Isso porque, a par do exposto supra, inclusive do excerto da exordial acusatória trazido à baila, deve-se ter em mente que a denúncia apontou como vítimas
Anízio Francisco da Silva
e
Maria Pereira da Silva
,

atribuindo a eles a propriedade de parte dos objetos que o apelante subtraiu, tendo ainda relatado que também fora feita refém uma neta do casal, que estava na residência, e de quem foram subtraídos uma mochila infantil e um celular.

Assim, conquanto subtraída uma arma de fogo pertencente a um terceiro (
Antenor
), filho do casal proprietário da residência, tal indivíduo não se encontrava no local do fato, quiçá fora abordado pelo réu, de modo que a posse do referido armamento era titularizada pelo casal
Anízio
e
Maria
. Portanto, certo é que, dentre os integrantes da família feitos reféns,
foram apenas três os patrimônios individualmente atingidos
pela empreitada ilícita protagonizada pelo ora apelante.

Nesse sentido:

“[...] 1.
Na hipótese, o Tribunal local ressaltou que, ‘[c]onquanto dois tenham sido os patrimônios malferidos, isto é, o do estabelecimento (dinheiro) e de seu proprietário (celular), que sobre os bens exercia além da propriedade a posse direta, o prejuízo seria de única pessoa física’
. 2. O entendimento exposto no acórdão impugnado está em conformidade com a orientação firmada em diversos julgados desta Corte Superior, no sentido de que não há concurso formal se a violência ou grave ameaça exercida no crime de roubo se voltou contra uma só vítima, que, sozinha, exercia a posse de bens de sua propriedade e de terceiros. 3. No mais, como a pessoa natural lesada era o proprietário do supermercado em que ocorreu o roubo, é razoável que se admita ter havido, na prática, uma única lesão patrimonial. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no REsp 1782251/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.

E é tal contingente que deve ser tido como parâmetro para fins de definição da parcela de aumento, uma vez que, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a fração que incide na terceira etapa da dosimetria da pena em função do concurso formal é diretamente proporcional à quantidade de ilícitos perpetrados.

Por sinal, o referido entendimento vê-se refletido no
Enunciado Orientativo n.o 35
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, cuja redação elucida o tema ao dispor:
“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de
1/5 para três
, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”.

Por tais peculiaridades, concluo que na hipótese dos autos convém majorar a pena do apelante em
1/5 (um quinto)
, ao invés da parcela de 1/4 (um quarto) reconhecida na r. sentença,
o que faço de ofício
.
E em decorrência dessa providência, passo ao novo cálculo dosimétrico.

A
pena-basilar
resta mantida no
quantum
de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, haja vista a idônea negativação das circunstâncias do crime, já esclarecidas alhures; assim como a
pena intermediária
permanece intocada no total de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além dos 17 (dezessete) dias-multa, em razão da incidência da agravante relacionada à idade das vítimas –
art. 61, II, alínea
h
, do CP
.

Na
terceira fase
, permanece a causa de aumento de 1/3 (um terço) em razão do concurso de agentes – art. 157, §2o, inc. II, do CP, conduzindo a pena ao patamar de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e 22 (vinte e dois) dias-multa; e agora, incidindo a fração de
1/5 (um quinto)
relativa ao concurso formal de crimes de roubo perpetrados em face de
03 (três) vítimas
, a pena TOTAL DEFINITIVA passa a ser de
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, inalterado o valor unitário, estabelecido no mínimo legal.

5.

Abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena:

Sem embargo do pleito de
abrandamento do regime de cumprimento inicial da pena
, entendo que não merece acolhimento, pois, persistindo em desfavor do apelante um daqueles vetores do art. 59 do CP, e, mesmo que alterada nesta instância revisora a pena privativa de liberdade estabelecida, não se olvida que o
quantum
imposto ainda supera o total de 08 (oito) anos de reclusão
, razão pela qual é escorreita a
manutenção do regime inicial fechado
, máxime ante a expressa previsão do art. 33, §2o, alínea
a
, e §3o, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MOISÉS GOMES
,
man
tendo o desfecho condenatório da r. sentença
proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na ação penal
n.o 1476-37.2014.811.0055 – código 163965.

De ofício
, procedo à
readequação do aumento em razão do concurso formal para a
fração de 1/5 (um quinto)
,
e reajusto a PENA TOTAL DEFINITIVA imposta para o apelante para o
quantum
de
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
mantido o regime inicial
fechado
,
além do pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
,
fixados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020